Tribunal: TJSP
Processo: 2103867-43.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade por falta de fundamentação – Impertinência – Não é exigível dos Julgadores que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada – Acórdão bem fundamentado – Nulidade ausente – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade por falta de fundamentação – Impertinência – Não é exigível dos Julgadores que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada – Acórdão bem fundamentado – Nulidade ausente – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos